Tribunal: TJSP
Processo: 2172887-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 83, do Empreendimento Paulistânia, no contexto da falência do Grupo Atlântica. Decisão que não reconheceu a regularidade da contratação entre a Construtora Atlântica e os interessados Addy e Daniel Delouya, concluindo que ela dá origem a crédito quirografário. Inconformismo de Addy e Daniel Delouya. Acolhimento em parte. No caso, apesar da

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 83, do Empreendimento Paulistânia, no contexto da falência do Grupo Atlântica. Decisão que não reconheceu a regularidade da contratação entre a Construtora Atlântica e os interessados Addy e Daniel Delouya, concluindo que ela dá origem a crédito quirografário. Inconformismo de Addy e Daniel Delouya. Acolhimento em parte. No caso, apesar da precária prova do pagamento da unidade, há outros elementos de convicção que levam à conclusão de que a aquisição da unidade foi regular e de que os interessados são verdadeiros adquirentes. Contrato em análise que foi firmado antes do termo legal, e que não pretendia ou materializava tentativa de ganhos financeiros. Interessados que estão na posse da unidade desde 2015; não possuem cadastro no sistema "invest" da falida; e não receberam valores da falida. Entrega das chaves aos interessados é ato que pressupõe o recebimento, pela falida, de alguma contrapartida financeira equivalente (art. 375, do CPC, e 476, do CC). Particularidades do caso que, em conjunto, levam à conclusão de que os interessados adquiriram a unidade regularmente, de modo que devem ser considerados verdadeiros adquirentes e serem mantidos na posse do imóvel. Contudo, em razão do Empreendimento Paulistânia não estar regularizado, não é possível, neste momento processual, atribuir a propriedade da unidade a eles. Decisão reformada. Recurso provido em parte.